Tribunal: STJ
Processo: 2162660-04.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744724 - SP(2024/0345389-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO TEZOTO
ADVOGADO
: ROBSON CAVALIERI - SP146941
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E USUARIOS VILA HIPICA
II
ADVOGADOS
: BRUNA MACHADO FRANCESCHETTI FERREIRA DA CUNHA -
SP197027
KAREN HENRIQUES GIAMBONI CHIARI - SP223997
VANIA CARLA BRAGHETTO MOREIRA - SP341117
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TÍTULO
JUDICIAL.
LOTEAMENTO
FECHADO.
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS.
TEMAS
E
INEXIGIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA.
492/STF
882/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do entendimento
adotado, salvo quando o vício comprometer a integridade e a coerência da
decisão, o que não se verificou quanto ao mérito do acórdão embargado.
2. A integração do julgado não implica revaloração probatória, servindo
apenas para explicitar que o acórdão embargado não desconsiderou os
documentos relativos à notificação de desfiliação com Aviso de Recebimento
e ao boletim de ocorrência, mas assentou que, mesmo diante da alegação de
desfiliação, o caso permanece subsumido às circunstâncias fáticas
reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
3. O acórdão embargado firmou como premissas fático-jurídicas: (a)
loteamento originariamente fechado, constituído sob disciplina própria; (b)
anuência expressa em contrato e vinculação registral; (c) autorização e
disciplina municipal; e (d) formação de coisa julgada quanto à exigibilidade
do débito no título judicial, elementos que, segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, afastam a incidência dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
4. O
II e III, do CPC, ao dispensar prova de fatos confessados ou
art. 374,
admitidos como incontroversos, não afasta a necessidade de correlação entre
o fato alegado (desfiliação formal) e o núcleo da controvérsia, nem autoriza,
por si só, a consequência jurídica pretendida de inexigibilidade do título,
ausente subsunção do caso às hipóteses típicas dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
5. A liberdade de associação, em sua dimensão negativa (direito de não se
associar ou de se desassociar), assegurada pelo
o, XX, da CF, foi
art. 5
observada, tendo o acórdão embargado apenas reconhecido que, no contexto
dos autos, a obrigação de contribuir decorre de quadro fático-jurídico distinto
daquele abarcado pelo
em razão da anuência originária
Tema 492/STF,
expressa, do regime do loteamento fechado e da coisa julgada formada.
Documento eletrônico VDA55548039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c790d84-8be5-466d-93a2-77dbda18b3a4

6. A discussão sobre eventual desfiliação formal e seus efeitos
não foi
ex nunc
considerada elemento apto, isoladamente, a desfazer a vinculação jurídica
reconhecida no título exequendo e estabilizada pela coisa julgada, mormente
porque a controvérsia foi devolvida como alegação de “inexigibilidade do
” por incompatibilidade com tese vinculante, e não como
título judicial
rediscussão da relação associativa em ação de conhecimento própria.
7. Os precedentes indicados pelo embargante (Rcl
e ARE
67.767/SP
), embora relevantes para a definição do alcance do
1.439.827/SP
apenas reafirmam a necessidade de observância da tese de
Tema 492/STF,
repercussão geral nas hipóteses em que o suporte fático se amolde ao
paradigma, o que foi expressamente afastado no caso concreto em virtude das
peculiaridades fáticas reconhecidas.
8. O acórdão embargado, ao ressaltar a estabilização do título e a coisa
julgada, não negou, em tese, a existência dos mecanismos do
§§ 11 e
art. 525,
12, e da arguição de nulidade executiva do
I, do CPC, apenas
art. 803,
concluiu que, na espécie, tais instrumentos não autorizam o afastamento da
exigibilidade do título, porque inexiste incompatibilidade entre o título
judicial e as teses dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
9. Permanece incólume a vedação de rediscutir a lide e modificar o conteúdo
do título pela via executiva fora das hipóteses estritas legalmente previstas e
sem o necessário suporte fático de incidência da tese vinculante, razão pela
qual não se reconhece a alegada inconstitucionalidade ou inexigibilidade do
título judicial com base nos Temas
e
492/STF
882/STJ.
10. Para fins de prequestionamento, o voto registra o enfrentamento expresso
dos arts. 489, § 1o, IV, 374, II e III, 525, §§ 11 e 12, e 803, I, do CPC, bem
como do art. 5o, XVII e XX, da CF, assentando inexistir omissão apta a
caracterizar negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a controvérsia
foi decidida com fundamentação suficiente.
11. A ausência de referência nominal a todos os documentos e precedentes
indicados pelo embargante não configura negativa de prestação jurisdicional,
quando o acórdão enfrenta o núcleo controvertido com fundamentação
adequada e as integrações ora promovidas apenas tornam mais explícitas as
razões pelas quais tais elementos não alteram o resultado do julgamento.
12. Não se vislumbra intento protelatório na oposição dos embargos, razão
pela qual se rejeita a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
13. A
mantém-se aplicável, porquanto o acórdão embargado
Súmula 83/STJ
está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento dos Temas
e
em hipóteses de loteamento fechado regularmente
492/STF
882/STJ
constituído, com anuência contratual expressa, registro e disciplina municipal,
e coisa julgada sobre a exigibilidade das contribuições.
14. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para integrar o
acórdão embargado, sem efeitos modificativos, rejeitada a aplicação de multa
por ausência de caráter protelatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55548039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c790d84-8be5-466d-93a2-77dbda18b3a4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0c790d84-8be5-466d-93a2-77dbda18b3a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744724 - SP(2024/0345389-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LEANDRO TEZOTO
ADVOGADO
: ROBSON CAVALIERI - SP146941
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E USUARIOS VILA HIPICA II
ADVOGADOS
: BRUNA MACHADO FRANCESCHETTI FERREIRA DA CUNHA -
SP197027
KAREN HENRIQUES GIAMBONI CHIARI - SP223997
VANIA CARLA BRAGHETTO MOREIRA - SP341117
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TÍTULO
JUDICIAL.
LOTEAMENTO
FECHADO.
CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIATIVAS.
TEMAS
E
INEXIGIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA.
492/STF
882/STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do entendimento
adotado, salvo quando o vício comprometer a integridade e a coerência da
decisão, o que não se verificou quanto ao mérito do acórdão embargado.
2. A integração do julgado não implica revaloração probatória, servindo
apenas para explicitar que o acórdão embargado não desconsiderou os
documentos relativos à notificação de desfiliação com Aviso de Recebimento
e ao boletim de ocorrência, mas assentou que, mesmo diante da alegação de
desfiliação, o caso permanece subsumido às circunstâncias fáticas
reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
3. O acórdão embargado firmou como premissas fático-jurídicas: (a)
loteamento originariamente fechado, constituído sob disciplina própria; (b)
anuência expressa em contrato e vinculação registral; (c) autorização e
disciplina municipal; e (d) formação de coisa julgada quanto à exigibilidade
do débito no título judicial, elementos que, segundo a jurisprudência
consolidada desta Corte, afastam a incidência dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

4. O
II e III, do CPC, ao dispensar prova de fatos confessados ou
art. 374,
admitidos como incontroversos, não afasta a necessidade de correlação entre
o fato alegado (desfiliação formal) e o núcleo da controvérsia, nem autoriza,
por si só, a consequência jurídica pretendida de inexigibilidade do título,
ausente subsunção do caso às hipóteses típicas dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
5. A liberdade de associação, em sua dimensão negativa (direito de não se
associar ou de se desassociar), assegurada pelo
o, XX, da CF, foi
art. 5
observada, tendo o acórdão embargado apenas reconhecido que, no contexto
dos autos, a obrigação de contribuir decorre de quadro fático-jurídico distinto
daquele abarcado pelo
em razão da anuência originária
Tema 492/STF,
expressa, do regime do loteamento fechado e da coisa julgada formada.
6. A discussão sobre eventual desfiliação formal e seus efeitos
não foi
ex nunc
considerada elemento apto, isoladamente, a desfazer a vinculação jurídica
reconhecida no título exequendo e estabilizada pela coisa julgada, mormente
porque a controvérsia foi devolvida como alegação de “inexigibilidade do
” por incompatibilidade com tese vinculante, e não como
título judicial
rediscussão da relação associativa em ação de conhecimento própria.
7. Os precedentes indicados pelo embargante (Rcl
e ARE
67.767/SP
), embora relevantes para a definição do alcance do
1.439.827/SP
apenas reafirmam a necessidade de observância da tese de
Tema 492/STF,
repercussão geral nas hipóteses em que o suporte fático se amolde ao
paradigma, o que foi expressamente afastado no caso concreto em virtude das
peculiaridades fáticas reconhecidas.
8. O acórdão embargado, ao ressaltar a estabilização do título e a coisa
julgada, não negou, em tese, a existência dos mecanismos do
§§ 11 e
art. 525,
12, e da arguição de nulidade executiva do
I, do CPC, apenas
art. 803,
concluiu que, na espécie, tais instrumentos não autorizam o afastamento da
exigibilidade do título, porque inexiste incompatibilidade entre o título
judicial e as teses dos Temas
e
492/STF
882/STJ.
9. Permanece incólume a vedação de rediscutir a lide e modificar o conteúdo
do título pela via executiva fora das hipóteses estritas legalmente previstas e
sem o necessário suporte fático de incidência da tese vinculante, razão pela
qual não se reconhece a alegada inconstitucionalidade ou inexigibilidade do
título judicial com base nos Temas
e
492/STF
882/STJ.
10. Para fins de prequestionamento, o voto registra o enfrentamento expresso
dos arts. 489, § 1o, IV, 374, II e III, 525, §§ 11 e 12, e 803, I, do CPC, bem
como do art. 5o, XVII e XX, da CF, assentando inexistir omissão apta a
caracterizar negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a controvérsia
foi decidida com fundamentação suficiente.
11. A ausência de referência nominal a todos os documentos e precedentes
indicados pelo embargante não configura negativa de prestação jurisdicional,
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

quando o acórdão enfrenta o núcleo controvertido com fundamentação
adequada e as integrações ora promovidas apenas tornam mais explícitas as
razões pelas quais tais elementos não alteram o resultado do julgamento.
12. Não se vislumbra intento protelatório na oposição dos embargos, razão
pela qual se rejeita a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
13. A
mantém-se aplicável, porquanto o acórdão embargado
Súmula 83/STJ
está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento dos Temas
e
em hipóteses de loteamento fechado regularmente
492/STF
882/STJ
constituído, com anuência contratual expressa, registro e disciplina municipal,
e coisa julgada sobre a exigibilidade das contribuições.
14. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para integrar o
acórdão embargado, sem efeitos modificativos, rejeitada a aplicação de multa
por ausência de caráter protelatório.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro Tezoto em face de acórdão
proferido no Agravo em Recurso Especial n.
por meio do qual se conheceu
2.744.724/SP,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-se provimento ao apelo nobre.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissões relevantes no julgado, afirmando
que não teriam sido devidamente enfrentadas as teses relativas: (i) à alegada desassociação
formal ocorrida em 1o/
; (ii) à incidência dos Temas
e
; (iii) à
12/2014
492/STF
882/STJ
possibilidade de afastamento da coisa julgada em razão de superveniente decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida sob o regime da repercussão geral; (iv) à aplicação dos arts. 525, §§
11 e 12, 803 e 374, II e III, do CPC; e (v) à nulidade do acórdão por ausência de enfrentamento
de fundamentos relevantes, nos termos do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Aduz, em síntese, que a desfiliação da associação constitui fato incontroverso, por
não impugnado pela parte adversa, atraindo a incidência do
II e III, do CPC. Afirma,
art. 374,
ainda, que o título executivo judicial seria inconstitucional e inexigível, por fundado em
interpretação reputada incompatível com a Constituição Federal no julgamento do
invocando, para tanto, os arts. 5o, XVII e XX, da Constituição Federal, bem
Tema 492/STF,
como os arts. 525, §§ 11 e 12, e 803 do CPC.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com
atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial,
declarando-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título judicial, ou, subsidiariamente,
anulando-se o acórdão por negativa de prestação jurisdicional.
Em contrarrazões, a Associação dos Proprietários e Usuários Vila Hípica II sustenta
a inexistência de qualquer vício integrativo, afirmando que o acórdão embargado examinou, de
forma expressa e suficiente, todas as questões relevantes à controvérsia.
Defende que houve pronunciamento específico acerca da inaplicabilidade dos Temas
e
à hipótese concreta, do reconhecimento da natureza jurídica do loteamento
492/STF
882/STJ
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

fechado regularmente constituído, com anuência contratual expressa, registro imobiliário e
autorização municipal, bem como da existência de coisa julgada quanto à obrigação de
pagamento das contribuições associativas.
Aduz que os embargos ostentam caráter manifestamente infringente, por buscarem
rediscutir o mérito da controvérsia, requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando, em regra, à
rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do entendimento adotado, salvo quando o
vício apontado seja efetivamente apto a comprometer a integridade e a coerência da decisão.
Com efeito, embora o acórdão embargado tenha explicitado as premissas fáticas que,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, afastam a incidência automática dos Temas
e
mostra-se pertinente esclarecer, de modo expresso e pontual, a razão pela
492/STF
882/STJ,
qual os documentos invocados (notificação de desfiliação com
em 1o/
Aviso de Recebimento
e boletim de ocorrência de
não conduzem, no caso, ao reconhecimento de
12/2014
24/11/2014)
inexigibilidade do título judicial, bem como enfrentar, com maior precisão, o argumento de fatos
incontroversos (CPC,
II e III), os precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal
art. 374,
apontados e o alcance dos mecanismos processuais de inexigibilidade na fase executiva.
Anota-se, de início, que a alegação de desassociação formal em 2014 foi trazida pelo
embargante como fato relevante para afirmar ausência de anuência
e, por consequência,
ex nunc
sustentar a incidência dos Temas
e
além de pretender a declaração de
492/STF
882/STJ,
inexigibilidade do título judicial no cumprimento de sentença (e-STJ, fls. 479-486 e 502-503).
Todavia, a integração ora promovida não implica revaloração probatória, mas apenas
esclarece que o acórdão embargado não adotou como premissa a inexistência desses
documentos; o que se assentou foi que, mesmo diante da alegação de desfiliação, o caso
permaneceu subsumido às circunstâncias reconhecidas pelas instâncias ordinárias e consideradas
determinantes por esta Corte para afastar os Temas
e
: loteamento
492/STF
882/STJ
originariamente fechado, anuência expressa contratual, registro e disciplina municipal, além da
conclusão quanto à coisa julgada sobre a obrigação de pagar as contribuições associativas (e-
STJ, fls. 459-463).
No ponto específico do
II e III, do CPC, a afirmação de que “não dependem
art. 374,
de prova” os fatos confessados, ou admitidos como incontroversos, não dispensa, por si, a
necessária correlação do fato alegado com a controvérsia decidida e, sobretudo, com as
premissas jurídicas que regeram a formação do título exequendo.
Assim, ainda que se cogitasse, em tese, da não impugnação específica quanto à
comunicação de desfiliação (premissa que, de todo modo, demandaria exame do
processual
iter
e das manifestações das partes na origem), a consequência jurídica pretendida pelo embargante
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

não seria automática, pois o cerne do acórdão embargado foi a inexistência de enquadramento,
no caso concreto, nas hipóteses típicas de incidência dos Temas
e
ante a
492/STF
882/STJ,
presença de anuência originária expressa, vinculada ao regime de loteamento fechado
regularmente constituído, com registro e disciplina municipal, somada ao reconhecimento de
coisa julgada quanto à exigibilidade do débito (e-STJ, fls. 459-463 e 471-473).
A liberdade de associação, compreendida também em sua dimensão negativa (direito
de não se associar e de se desassociar), é garantia constitucional (CF,
o, XX), como
art. 5
destacado pelo embargante (e-STJ, fls. 480-483 e 505-508).
Esclarece-se, contudo, que o acórdão embargado não desconsiderou tal diretriz.
O que se afirmou foi que, no contexto dos autos, a obrigação de contribuir decorre de
quadro fático-jurídico distinto daquele que fundamenta a tese do
(voltada à
Tema 492/STF
cobrança de taxas por associação em face de proprietário não associado, em loteamento urbano,
até o advento da
ou de lei municipal anterior disciplinadora), pois aqui se
Lei n. 13.465/2017
reconheceu: (a) loteamento originariamente fechado, constituído sob disciplina própria; (b)
anuência expressa em contrato e vinculação registral; (c)
municipal;
autorização/disciplinamento
e (d) formação de coisa julgada quanto à exigibilidade do débito cobrado no título judicial,
premissas que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, afastam a incidência dos
Temas
e
(e-STJ, fls. 459-463).
492/STF
882/STJ
Desse modo, a discussão acerca de eventual desfiliação formal e seus efeitos ex nunc
não foi tomada, no acórdão embargado, como elemento apto, por si só, a desfazer a vinculação
jurídica reconhecida no título exequendo e estabilizada pela coisa julgada, sobretudo quando o
próprio tema da controvérsia, tal como devolvido no especial, foi estruturado como
“inexigibilidade do título judicial” por alegada incompatibilidade com tese vinculante, e não
como rediscussão da relação associativa em ação de conhecimento própria.
Integra-se para consignar, de forma expressa, que a razão do não enquadramento do
caso às teses dos Temas
e
não reside em generalidade, mas na presença
492/STF
882/STJ
cumulativa, reconhecida pelas instâncias ordinárias e tomada como base no acórdão embargado,
de elementos que, segundo a orientação desta Corte, afastam tais temas: loteamento
originariamente fechado (não equiparável a “associação de bairro aberto”), anuência expressa
contratual e vinculação registral, além de disciplina municipal, circunstâncias que distinguem a
hipótese das situações em que há proprietário não associado e sem anuência expressa (e-STJ, fls.
471-473).
Assim, ainda que o embargante sustente que, após a desassociação, inexistiria
anuência expressa, a controvérsia, como posta no recurso e decidida no acórdão embargado, foi
resolvida a partir das premissas fáticas já assentadas no título e no acórdão recorrido quanto ao
regime jurídico do empreendimento e à anuência originária vinculante, somadas à coisa julgada
sobre a exigibilidade das contribuições.
Quanto aos precedentes indicados (Rcl
e ARE
), integra-se
67.767/SP
1.439.827/SP
para esclarecer que sua menção pelo embargante, embora relevante para o debate sobre o
alcance do
não altera a conclusão do acórdão embargado, na medida em que tais
Tema 492/STF,
pronunciamentos reafirmam a necessidade de observância da tese de repercussão geral nas
hipóteses que efetivamente se amoldem ao seu suporte fático, ao passo que, no caso concreto, o
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

acórdão embargado concluiu, de forma expressa, não haver subsunção aos Temas
e
492/STF
diante das peculiaridades acima descritas.
882/STJ
Assenta-se, ainda, para afastar obscuridade, que o acórdão embargado, ao destacar a
estabilização do título e a coisa julgada, não negou, em tese, a existência dos mecanismos
processuais de controle de inexigibilidade previstos no
§§ 11 e 12, do CPC, nem da
art. 525,
arguição de nulidade executiva do
I, do CPC, quando presentes seus pressupostos.
art. 803,
O que se concluiu foi que, na hipótese dos autos, a tese de inexigibilidade por
superveniência de entendimento vinculante não prospera, porque o caso não se enquadra, nas
premissas fáticas reconhecidas, nas hipóteses de incidência do
e do
Tema 492/STF
razão pela qual não há incompatibilidade a ensejar o reconhecimento de
Tema 882/STJ,
inexigibilidade do título judicial com base nesses paradigmas, permanecendo incólume a
vedação de rediscutir a lide e modificar o conteúdo do título pela via executiva, fora das
hipóteses estritas legalmente previstas e sem o necessário suporte fático de incidência da tese
vinculante.
Para fins de prequestionamento, registra-se o enfrentamento expresso das teses
veiculadas sob os arts. 489, § 1o, IV, 374, II e III, 525, §§ 11 e 12, e 803, I, do CPC, bem como
dos arts. 5o, XVII e XX, da CF, nos termos acima integrados, assentando-se que: (a) não houve
omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, pois a controvérsia foi resolvida
com fundamentação suficiente; (b) o
do CPC, na leitura proposta, não conduz
art. 374
automaticamente à consequência jurídica pretendida sem a indispensável pertinência ao núcleo
decisório (subsunção aos Temas
e
afastada no acórdão embargado); (c) os
492/STF
882/STJ,
arts. 525, §§ 11 e 12, e 803, I, do CPC não autorizam, no caso, afastar a exigibilidade do título
sem o suporte fático de incidência da tese vinculante invocada; e (d) a Súmula 83/STJ
permaneceu aplicável, pois o acórdão embargado adotou entendimento alinhado à jurisprudência
desta Corte quanto ao afastamento dos Temas
e
nas hipóteses de loteamento
492/STF
882/STJ
fechado regularmente constituído, com anuência contratual e demais elementos reconhecidos.
Por fim, integra-se para consignar, de modo expresso, que a ausência de referência
nominal, no acórdão embargado, a cada um dos documentos e precedentes mencionados pelo
embargante não configura, por si, negativa de prestação jurisdicional, quando o decisum
enfrentou o núcleo controvertido com fundamentação suficiente, como ocorreu, e quando as
integrações ora promovidas apenas tornam mais explícitas as razões pelas quais tais elementos
não alteram o resultado do julgamento.
Rejeito a imposição de multa requerida nas contrarrazões, tendo em vista que não
vislumbro o intento protelatório.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, em parte, apenas para integrar o
acórdão embargado, sem efeitos modificativos, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55230069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:54:14
Código de Controle do Documento: 6d31841b-06e1-4554-8bff-59bf812e26f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.744.724 / SP
Número Registro: 2024/0345389-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006301920238260659
10021541020188260659
20240000011638
20240000214963
21626600420238260000
2162660042023826000050000
6301920238260659
630192023826065910021541020188260659
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO TEZOTO
ADVOGADO
: ROBSON CAVALIERI - SP146941
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E USUARIOS VILA HIPICA II
ADVOGADOS : BRUNA MACHADO FRANCESCHETTI FERREIRA DA CUNHA -
SP197027
KAREN HENRIQUES GIAMBONI CHIARI - SP223997
VANIA CARLA BRAGHETTO MOREIRA - SP341117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55528962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: 36bdf397-8568-412b-b91a-fcc0e43aa7af

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: 36bdf397-8568-412b-b91a-fcc0e43aa7af